Tribunal: CARF
Processo: 10880.967637/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967637/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.955 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
MANSERV MONTAGEM E MANUTENÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NULIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DO TOMADOR FONTE PAGADORA AO
PRESTADOR DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.
A pretensão do contribuinte foi deferida parcialmente, não porque se exigiu
dele a comprovação do efetivo recolhimento dos tributos retidos por terceiros,
mas porque não havia informações das fontes pagadoras (tomadores de seus
serviços) a respeito de todas as retenções nos sistemas da RFB, as quais
poderiam, por exemplo, ser comprovadas pelos comprovantes de rendimentos
emitidos pelos terceiros, ou por um conjunto de documentos que demonstrasse
que o recebimento do valor originário da transação, pelo prestador de serviço,
foi líquido do valor retido, seguindo aqui a inteligência da Súmula CARF no
143 (A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos).
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE. REGIME DE CAIXA X REGIME DE
COMPETÊNCIA. OS TRIBUTOS RETIDOS DEVEM SER APROPRIADOS
NOS
PERÍODOS
DE
APURAÇÃO
ANUAL
OU
TRIMESTRAL,
SEGUINDO O REGIME DE CAIXA.
Na apuração do CSLL/IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzido do CSLL/IRPJ
devido o valor do IR retido pelo tomador de seus serviços, desde que
comprovada a retenção e cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do tributo, ressaltando que a apropriação do tributo retido
obrigatoriamente deve seguir o regime de caixa, mesmo que a escrituração da
respectiva receita siga o regime de competência.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. DOCUMENTAÇÃO COM
LASTRO EM PROVA PRODUZIDA POR TERCEIROS.
Notas fiscais emitidas pelo próprio Recorrente com a indicação dos tributos a
serem retidos e a escrituração contábil das receitas delas decorrentes, por si
sós, não se prestam ao objetivo de comprovar o tributo tenha sido retido pela
fonte pagadora original, sendo imprescindível que o meio de prova tenha o
lastro em informações de terceiros, como os comprovantes de rendimentos, ou,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967637/2019-91
Fl. 7917
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.967637/2019-91

na falta destes, de documentação bancária lastreada na escrita fiscal que
demonstre que o contribuinte recebeu os valores das Notas Fiscais líquidos da
retenção.

Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e do condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-006.954, de 21 de setembro de
2023, prolatado no julgamento do processo 10880.967636/2019-47, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Miran Costa Faccin.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário manejado por MANSERV MONTAGEM E
MANUTENÇÃO S/A, em face de Acórdão da DRJ, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade da ora Recorrente.
A contenda tem início em Despacho Decisório que havia homologado
parcialmente pedido de compensação da ora Recorrente por insuficiência de crédito. A razão
para insuficiência foi a não identificação de retenções que formaram o saldo negativo do período
indicado em PER/DCOMP.
A Recorrente, em apertada síntese alega que (i) não lhe cabe fiscalizar o
recolhimento do imposto retido por parte de terceiros, e tampouco o recolhimento seria
condicionante para o direito ao crédito, (ii) os tributos foram devidamente destacados em suas
notas fiscais, (iii) apresentou a DIPJ, SPED e DCTFs e relatórios de faturamento/conciliação,
acreditando serem tais documentos e argumentos suficientes a provar o seu direito.
Os fundamentos da DRJ para a não homologação podem ser assim apresentados,
em síntese: (i) o indeferimento da pretensão do contribuinte ocorreu, não por lhe ter sido
Fl. 7918
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.967637/2019-91

requerido a prova do recolhimento do tributo, mas, uma vez não tendo sido encontrados os
recolhimentos por parte do tomador dos serviços, o ônus de provar a retenção é da Recorrente,
pois foi quem recebeu os recursos (ii) que a prova da retenção poderia ser realizada por
intermédio de um conjunto de documentos que demonstrasse a origem e os valores da operação e
do recebimento de montante tal que configurasse a retenção do imposto por parte da fonte
pagadora, (iii) a mera emissão de nota fiscal não faz prova que os valores foram pagos pelo
tomador, líquido dos montantes retidos, (iv) que a prova poderia ser realizada por meio de
extratos bancários, demonstrando a vinculação entre os documentos apresentados pela
Recorrente e os valores recebidos (líquido da retenção).
Em sua peça recursal, a Recorrente alega, preliminarmente (i) nulidade do
Acórdão por cerceamento do direito de defesa, por ter a autoridade fiscal supostamente deixado
de analisar os documentos carreados aos autos que provam o seu direito (ii) ter considerado
como único meio de prova o informe de rendimento de terceiros. (iii) para comprovação da
retenção bastam as Notas Fiscais, livro razão, SPE, DIPJ e planilhas demonstrativas, não
necessitando o direito ser comprovado com lastro em provas produzidas por terceiros, (iv) a
dedução dos valores retidos deve levar em conta o trimestre em que as receitas foram
computadas na determinação do lucro real – regime de competência. No mérito, repisa os
mesmos argumentos de sua manifestação de inconformidade, requerendo, ainda, a conversão em
diligência para suprir eventuais deficiências de instrução do processo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência da Decisão ora recorrida em 18/03/2021,
apresentando sua peça recursal em 15/04/2021. Portanto, tempestivo o
Recurso Voluntário. Atendidos os demais requisitos, dele tomo
conhecimento.
PRELIMINAR
Argui a Recorrente a nulidade do Acordão por suposto cerceamento do
direito de defesa e contraditório, porquanto não teria a DRJ cotejado os
documentos carreados aos autos que, no seu entender, provam o direito
pleiteado. Segundo a Recorrente teria a DRJ estabelecido que só seria
possível comprovar o saldo negativo em debate “com documentos
emitidos por terceiros, como por exemplo, o informe de rendimentos”.
Concessa venia, não é isso que se apreende da leitura mais detida e
cuidadosa dos autos. A passagem a qual a Recorrente utiliza para
Fl. 7919
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.967637/2019-91

sustentar a sua afirmativa está inserida em um contexto mais amplo.
Explico.
O próprio item “32” da Decisão, por exemplo, afirma: “...Na ausência do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, documento
definido como suficiente para fazer prova em favor do beneficiário, é
preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse fato pela
apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a
prestação do serviço (emissão denota fiscal), a escrituração contábil dos
fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento), isso aliado ao
efetivo valor recebido (recibos ou extratos bancários), demonstrando de
forma clara a vinculação entre os documentos apresentados...
(grifamos).
Assim, diferente do que alega a Recorrente, A DRJ não adotou o
documento emitido por terceiro como única e exclusiva prova.
Além disso, não houve qualquer óbice ao oferecimento das provas
apresentadas pela Recorrente, mas, sim, saber se tais documentos eram
suficientes ou não a consubstanciar o direito pleiteado, e, nesse ponto, a
matéria é de mérito.
Vejam-se os próprios itens “39” e “40” da Decisão, que ao tratar da
glosa. A DRJ tratou especificamente de Notas emitidas dentro do 2o
trimestre de 2015, que só foram quitadas no 3o trimestre do mesmo ano.
Ou seja, a afirmação diz respeito a qual momento se pode deduzir os
tributos que tenham que ser retidos por terceiros. No mês/período de
competência da emissão da Nota Fiscal ou no efetivo pagamento (caixa)?
Mais uma vez, estamos diante de matéria de mérito, que será adiante
tratada, e não de preterição do direito de defesa – inciso, II do art. 59, do
Decreto 70.235/72.
Com efeito, considerando todo o exposto, voto por não acolher a
preliminar de nulidade suscitada.
MÉRITO
Direito Creditório – Prova de Retenção de Fonte
No que concerne ao direito creditório oriundo de tributos objetos de
retenção, a fonte primária encontra-se no inciso III, do art. 231, do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99), cuja base legal é
a Lei 9.430/96. In verbis:
Art.231.Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
I-dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
Fl. 7920
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.967637/2019-91

II-dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III-do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV-do imposto pago na forma dos arts. 222a 230. (grifamos).
O mesmo dispositivo é observado na alínea “c”, do §3o, do art.37, da Lei
8.981/95, colacionada pela própria Recorrente:
“§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real.” (grifamos)
Ainda que estejamos nos remetendo incialmente ao IRPJ, a regra não é
diferente para o caso da CSLL, à luz do art. 6o da Lei 7689/88.
Pois bem.
Os referidos comandos legais informam dois requisitos a serem
observados. O primeiro é o cômputo das receitas na determinação do
lucro real. Note-se que a imposição tem seu fundamento teleológico no
fato de se um determinado tributo é mera antecipação daquele que será
eventualmente devido ao final do seu período de apuração, há de nessa
base de cálculo estar computada a receita sobre a qual houve a
antecipação (retenção).
O segundo requisito é apreendido do próprio tempo verbal que
acompanha o termo imposto. O tempo verbal, nesse caso, é o particípio
passado: pago ou retido. Verbos, quando apresentados no passado,
indicam uma ação já ocorrida. Qual seja, o ato de reter ou pagar.
Note-se que reter e pagar não são verbos sinônimos. O primeiro informa
uma ação que resulta na subtração, diminuição de um valor de uma
obrigação (no caso – o valor bruto da Nota Fiscal). Pagar, por seu turno,
informa uma ação que resulta na extinção da obrigação.
Quando a legislação indica um terceiro para reter e recolher (pagar)
determinado tributo tido como antecipação do que será efetivamente
devido por outra pessoa há dois comandos distintos direcionados a esse
terceiro. Um, que indica a quitação da Nota Fiscal ao prestador de
serviços pelo seu líquido, cumprimento do primeiro comando – reter
(valor total menos as retenções). Já o segundo comando é o
pagamento/recolhimento daquilo que foi retido (subtraído, diminuído) do
total da Nota Fiscal.
Fl. 7921
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.967637/2019-91

Assim, para fins de reconhecimento do direito à compensação ou
restituição dos tributos que foram retidos por terceiros, aquele que alega
deve provar apenas o primeiro comando. Essa não é uma prova
exclusivamente do terceiro, ou mesmo uma “prova diabólica”, porque o
prestador tem o conjunto probatório requerido. Ou seja, o total da Nota
Fiscal e o valor recebido (líquido das retenções). O segundo comando
não lhe cabe provar, inclusive porque o não recolhimento/pagamento do
que foi retido pelo terceiro tem implicações na esfera criminal –
apropriação indébita.
Os dispositivos acertadamente ao preverem os dois comandos,
utilizando-se o tempo verbal já comentado alhures é acertado e
decorrência lógico-jurídica. Explico.
Os tributos efetivamente retidos ou (conjunção alternativa) pagos podem
ser deduzidos dos tributos a pagar ao final do período de apuração. Se
dessa subtração resultar um valor negativo, tem-se o que se denomina de
saldo negativo.
O saldo negativo pode tanto ser objeto de pedido de restituição ou de
compensação, pois se algo foi antecipado em montante maior que o
efetivamente devido ao Erário, seu dever é o de devolver a diferença
(saldo negativo), sob pena de haver um enriquecimento sem causa por
parte do Estado. Aplique-se, no caso, o raciocínio inverso. Em não tendo
sido retido ou pago, o resultado seria o eventual enriquecimento sem
causa por parte do contribuinte.
Não obstante a clareza do mecanismo, a legislação não deixa margem
para se entender de outra forma, como se demonstrou acima. Assim, não
há como se admitir que a simples indicação em Nota Fiscal do tributo
que deverá ser retido seja suficiente para que se alegue o direito ao
crédito dali decorrente.
A contabilização do tributo a recuperar advindo do atendimento ao
princípio da competência contábil, de igual sorte, não é a fonte legal a
legitimar a imediata dedução da apuração de um tributo devido, cuja
materialização ainda não foi verificada (retido ou pago), da mesma forma
que a contabilização de um passivo tributário, não é prova do valor
efetivamente devido, ainda que precisamente calculado.
Com efeito, delineadas as fronteiras da possibilidade de dedução dos
tributos retidos quando são antecipações daqueles efetivamente devidos,
voltemos ao caso concreto.
A DRJ não delimitou o universo das possibilidades de prova do “imposto
pago ou retido”. Pelo contrário, tratou das várias hipóteses quando não há
o documento que, regra geral, serve como prova por parte do contribuinte
– Informe de Rendimentos. Obviamente que se trata de prova iuris
Fl. 7922
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.967637/2019-91

tantun, mas, se fosse esse o caso, caberia a autoridade administrativa
justificar a sua não aceitação. Não é a hipótese em tela.
A DRJ informou que na inexistência do documento de comprovação
emitido por terceiros, haveria outros meios de prova. Vejamos:
“Na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido como suficiente para fazer prova em favor do beneficiário, é
preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse fato pela
apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a prestação do
serviço (emissão denota fiscal), a escrituração contábil dos fatos (registro da
prestação do serviço e do recebimento), isso aliado ao efetivo valor recebido
(recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma clara a vinculação entre
os documentos apresentados..”
Perceba-se o cuidado da DRJ em demonstrar ao contribuinte sobre um
pequeno, mas não insignificante detalhe, e que está acima sublinhado. A
prova da retenção (evento passado – tributo retido) é o recebimento do
valor faturado já diminuído do montante destacado na Nota Fiscal a título
de deduções (valor líquido). Isso não implica em atribuir à Recorrente o
dever de fiscalizar o recolhimento (pagamento) do tributo como quer
fazer crer ao trabalhar o argumento de ser essa tarefa atribuída ao Fisco.
Portanto, entendo que a Recorrente não atendeu integralmente aos
requisitos legais para a dedução dos tributos retidos, bem como os
precedentes do CARF, mormente as SÚMULAS 80 e 143 não advogam a
seu favor. Ao contrário, reafirmam a conclusão a que chegou a DRJ. Eis
as Súmulas:
SÚMULA CARF no. 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
SUMULA CARF no. 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Não há dúvidas quanto ao cômputo das receitas na apuração do lucro real
em atendimento ao princípio da competência e toda a documentação
carreada aos autos é suficiente a se provar esse requisito, apenas.
Dedução de Retenções– Competência ou Caixa
Como analisado acima, o tempo verbal dos dispositivos legais, que
instruem a dedução dos tributos que são mera antecipações do devido ao
final do período de apuração, não deixa dúvidas a partir de qual momento
tais retenções podem deduzir o imposto devido, a fim de apurar o saldo
do imposto a pagar ou a ser compensado: Quando retidos ou pagos.
Fl. 7923
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.967637/2019-91

Ou seja, as retenções tributárias, para fins de apuração do saldo do tributo
a pagar ou restituir/compensar, seguem o regime de caixa, pois a prova
da retenção é a comprovação do recebimento da NF pelo valor líquido,
sem prejuízo de outro conjunto probatório (informe de rendimentos, por
exemplo).
Com efeito, mais uma vez, acertada a decisão da DRJ, que, na
inexistência de outros elementos de prova por parte da Recorrente,
glosou as retenções cujo recebimento ocorreu após o encerramento do
trimestre no qual foram contabilizadas as receitas e os tributos a
recuperar.
No caso concreto, realmente, na apresentação dos fatos e dos documentos
que a Recorrente insiste que provam o direito pleiteado, a mesma afirma
que utilizou do regime de competência para contabilizar os tributos a
recuperar. É a partir dessa contabilização que surgem os tributos
deduzidos em sua DIPJ e demais informes ao Fisco.
A conclusão a que chegou a Recorrente é sobre sua interpretação dos
mesmos dispositivos legais sobre os quais já analisamos e concluímos ser
o oposto ao que esta alega – (art. 37 da Lei no 8.981/1995 e art. 2o, da Lei
9.430/ 1996).
Diligência
Entendo que no caso, a Recorrente não está em busca da verdade
material, o que poderia ser perfeitamente compreensível se houvesse
dúvidas quanto à efetiva retenção ou não dos tributos indicados nas Notas
Fiscais devidamente computadas na apuração do lucro real.
A Recorrente enfrentou o tema como mérito, sustentando que a
legislação advoga ao seu favor sobre não ser sua responsabilidade a
fiscalização do recolhimento do tributo por terceiros. Diga-se, mais uma
vez, que não foi esta efetivamente a base da improcedência do seu pleito.
Não se trata de superar deficiências na instrução do PAF.
Por fim, entendeu a Recorrente que as retenções devem ser reconhecidas
e deduzidas ambos pelo regime de competência, matéria, novamente,
afeita ao mérito e não de diligência, e já abordada acima.
Portanto, voto pela desnecessidade de conversão do feito em diligência.
Em decorrência de todo o exposto, não acolho a preliminar de nulidade,
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

Fl. 7924
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.967637/2019-91

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 7925
DF CARF MF
Original